Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701065-30.2022.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMIR SILVA DO NASCIMENTO, BANCO PAN S.A EMBARGADO: ALK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA CHAGA - EPP D E S P A C H O ADEMIR SILVA DO NASCIMENTO e BANCO PAN S/A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 68623701. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator